Tribunal: STF
Processo: ARE 1456473
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento à Apelação interposta pela defesa de GABRIEL HENRIQUE TONIATO para reduzir sua pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal (fl. 1, Doc. 264), em razão da prática do crime previsto nos arts. 304, c/c 297, do Código Penal (uso de documento público falso) e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições), na forma do artigo 69, do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 264, fl. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Uso de documento falso e posse de arma de fogo de uso restrito (Artigo 304, c.c. artigo 298, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). PRELIMINARES: a) Cerceamento de defesa – AFASTADA - Pedido de perícia datiloscópica desnecessária; b) Quebra da cadeia de custódia - Não demonstração da quebra dos dispositivos legais que asseguram a integridade dos elementos probatórios; c) Nulidade da fundamentação - INADMISSIBILIDADE; d) Do flagrante forjado - Conduta delituosa que preexistia à ação do suposto agente provocador. Mérito: Absolvição: INVIABILIDADE - Autoria e materialidade dos delitos devidamente provada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Pena reduzida e manutenção do regime inicial fechado devido à reincidência. 



    Preliminares afastadas e recurso parcialmente provido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 283), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente aponta violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, ao fundamento de que todas as oportunidades de defesa (...) foram suprimidas com malabarismos jurídicos e formalidades não condizentes com o Processo Penal (Doc. 283, fl. 10).



    Sustenta, ainda, violação aos arts. 158-A a 158-F do CPP e ao art. 5º, LVI, da CF/1988, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, devendo a mesma ser desentranhada, pois em sua consecução não foi respeitado o procedimento previsto no Código de Ritos, o que é uma garantia do cidadão para que sejam evitados casos como o tratado aqui, ou seja, abusos e provas forjadas (Doc. 283, fl. 16). 



    Alega, por fim, ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 315, §2º, IV, do CPP, haja vista a ausência de fundamentação da sentença.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE com base nos Temas 339, 424 e 666 desta CORTE; e inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta; (b) o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, aplicando-se à hipótese a Súmula 284 do STF; e (c) a pretensão recursal demanda o revolvimento do acervo fático e probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF (Doc. 295).



    No Agravo (Doc. 298), a parte recorrente alega que (a) no Recurso Extraordinário interposto, foi devidamente fundamentado o cerceamento de defesa, pois a única testemunha presente nos fatos teve sua oitiva indeferida, abandonando-se a verdade real para condenar sob meras irregularidades (Doc. 298, fl. 5); e (b) sem se falar em reexame de provas, até porque foi obstaculizada a produção da prova pelo Juiz da primeira instância (Doc. 298, fl. 6). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, especialmente no que se refere à necessidade de analisar a legislação infraconstitucional, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente